Tribunal: TJDFT
Processo: 0710658-88.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS E RECURSO ADESIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. REPARAÇÃO DE DANOS. CONCURSO DE CAUSAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Fala-se em culpa concorrente ou concorrência de causas quando, paralelamente à conduta do agente causador do dano, há também conduta culposa da vítima ou de terceiros, de modo que o evento danoso decorre do comportamento culposo de ambos.
2. Há causalidade comum, quando várias pessoas participam ou cooperam, de alguma maneira, na produção de um evento danoso. Nesse caso, há a responsabilidade solidária pelo resultado.
3. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.